Tribunal: TJDFT
Processo: 0705534-84.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NEGATIVA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DESCABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.
O inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente a ensejar reparação por danos morais, uma vez que não configura dano que ocasione ofensa aos direitos da personalidade. O desconforto e a angústia provocados pelo eventual descumprimento contratual não se converte, ipso facto, em dano moral que se recomponha em pecúnia. Não há violação aos direitos da personalidade e, por conseguinte, não enseja a compensação por danos morais, a negativa de cobertura de procedimento médico-hospitalar por parte da operadora de plano de saúde, baseada em interpretação das cláusulas contratuais, em especial pelo fato de que a Autora, no momento em que foi solicitada a migração de plano de saúde, já tinha conhecimento acerca da doença (endometriose), e, mesmo assim, não informou à operadora do plano de saúde, o que demonstra que a negativa de cobertura não foi imotivada, posto que lastreada na ausência de informação quanto à doença pré-existente e na necessidade de cumprimento de prazo de carência.
Apelação Cível desprovida.